Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-07.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1002297-07.2019.8.11.0004
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
Recorrente: Lojas Avenida S/A
Recorrida: Laryssa Silveira Rezende
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS NA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERA ALEGAÇÃO SEM PROVAS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistentes os contratos “compra da sorte” e “alerta por SMS” por ausência de provas da contratação, afastou o pleito de danos materiais por ausência de liquidez e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença ou, alternativamente, redução do quantum indenizatório.
3. Dois serviços reconhecidos em primeiro grau como indevidos: “alerta por SMS”, devidamente comprovado, e “compra da sorte”, não comprovado. A recorrente não demonstrou a legalidade da cobrança do serviço “compra da sorte”, lançado na fatura da recorrida.
4. Reclamação administrativa não demonstrada. Mera alegação.
5. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa “alerta por SMS” e afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LARYSSA SILVEIRA REZENDE - CPF: 058.683.801-50 (REPRESENTANTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0046-17 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020